Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009896-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVANTE), Secretário Municipal de Obras Públicas (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL – AFRONTA AO EDITAL – ILEGALIDADE DO ATO NÃO VERIFICADA DE PLANO - PEDIDO LIMINAR – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital vincula a atuação da Administração Pública, sendo certo que a correção de preço somente é possível quando tratar-se de erro aritmético, sem alteração do valor final.

2- Em juízo de cognição sumária, não se constata a ilegalidade da conduta da Administração quanto à desclassificação da Impetrante.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1019079-41.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na determinação à Autoridade coatora da classificação da proposta da Impetrante atinente ao Lote 02, ou alternativamente que se suspenda a licitação considerando os vícios apontados.

Sustenta a recorrente que os erros que a desclassificaram são erros aritméticos escusáveis, passíveis de correção nos termos da Cláusula 13.9 do Edital de convocação.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Cita que em caso semelhante a Administração municipal adotou conduta diversa, possibilitando a correção dos erros da planilha, na Concorrência 014/2016.

Pugnou pela atribuição do efeito ativo.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso
“para o fim de ratificar a antecipação de tutela, reformando definitivamente a r. decisão agravada, para o fim de determinar à Autoridade Coatora que classifique a proposta da Impetrante atinente ao Lote 02, corrigindo-se os erros apontados na planilha pela Equipe Técnica, inclusive o preço total, ou, alternativamente, suspenda a licitação, ante os notórios vícios acima apontados, até decisão final do Mandado de Segurança originário, haja vista que em flagrante ofensa aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da vantajosidade da Administração, da competitividade, da legalidade, dentre outros, por ser medida de mais lídima Justiça!”
(
sic
Id 41636456)

Pedido liminar indeferido. (Id 43793477)

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. (Id 50826484)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, entendeu necessária “a expedição de ofício ao Juízo
a quo
, a fim de obter esclarecimento se houve nos autos do mandado de segurança a intimação da empresa litisconsorte passivo necessário, qual seja, a empresa HB20 Construções Eireli, conforme Resultado Final – Lote 02 Concorrência no 007/2019, Processo n° 062.480/2019, constante no Diário Oficial de Contas, Ano 9 de no 1933, com publicação em 22.06.2020, nas páginas 38/39. Protestando, após, por nova vista destes autos.” (Id 54776480)

Deferida a cota do Ministério Público. (Id 63850450)

O MM. Juiz singular informou que a empresa HB20 Construções Eireli não integra a lide principal. (Id 65941561)

Instada a se manifestar novamente, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 75143983)

A Agravante peticionou nos autos para informar que “a mesma Autoridade Coatora, ao julgar a proposta de preços da Concorrência Pública no 005/2020 em 18/01/2021, portanto, posterior à impetração deste recurso, entendeu que, mesmo algumas empresas apresentando erro no quantitativo dos itens, valores unitários diferentes, valores unitários superior ao valor de referência, etc., portanto, erros mais graves do que cometidos pela Agravante, ainda assim, deliberou por oportunizar a correção das propostas de preços e não por desclassifica-las”. (Id 79950490)

Ressaltou, ainda, a necessidade de observância do princípio da isonomia.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1019079-41.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na determinação à Autoridade coatora da classificação da proposta da Impetrante atinente ao Lote 02, ou alternativamente que se suspenda a licitação considerando os vícios apontados.

Em síntese, aduz o Agravante que o Município de Cuiabá abriu licitação – Edital 007/2019, para contratação de “
empresa de engenharia para Execução das obras de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na Avenida Contorno Leste, a ser implantada no Município de Cuiabá, dividida em dois Lotes: Lote 1 – Trecho compreendido entre a Avenida Fernando Correa e o Rio Coxipó, Lote 2 – Trecho compreendido entre o Rio Coxipó e a Rodovia Emanuel Pinheiro, conforme Edital e seus anexos
”.

Destaca que foi desclassificada em razão de erro no quantitativo dos itens 7.16, 4.10, 4.9, 4.8 e 3.24, bem como códigos de serviços iguais e valores unitários diferentes para os itens 3.20, 3.21, 7.14 e 7.15.

Pontua que são erros escusáveis, e que não justifica a sua desclassificação.

O MM. Juiz do feito consignou que:

“(...) O
fumus boni juris
não se mostra presente, uma vez que a alegação de violação ao edital esposada pela parte autora não parece, numa análise sumária, prosperar.

Nesse sentido, o impetrante alega que os erros apontados pela autoridade coatora deveriam ser por ela corrigidos, em conformidade com a cláusula 13.9 do edital em referência,
in verbis
:

13.9 As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto a erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da seguinte forma:

13.9.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver, prevalecerá o valor por extenso;

13.9.2 Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 13.9.3 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto;

13.9.4 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a soma

Da leitura da cláusula 13.9, depreende-se que, de fato, o edital previu a possibilidade de correção de erros aritméticos, todavia, o fez com a previsão de critérios objetivos, ao estabelecer parâmetros de correção nos subitens da cláusula colacionada.

O impetrante argumenta que, por ter satisfeito às demais exigência do edital, seria abarcado pela previsão contida na cláusula apontada, na medida em que o erro cometido seria somente referente ao cálculo aritmético da proposta apresentada.

O impetrante fundamenta seu pedido, essencialmente, na cláusula 13.9.2, que estabelece que ‘erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total’.

Assim, ao analisar o recurso administrativo apresentado, visualiza-se que o argumento utilizado pode ser refutado com a própria argumentação do impetrante, visto que, conforme apresentado, os itens 3.20, 3.21, 7.14 e 7.15 apresentam valores individuais calculados de forma equivocada, o que já extrapola a possibilidade de correção prevista no edital, que, expressamente, prevê a necessidade de manutenção do preço unitário.

Nesse cenário, a Comissão julgou que quanto aos itens referidos ‘não haveria como aceitar a justificativa do recorrente, que confirma que os valores unitários estão realmente errados/diferentes e solicita, simplesmente, que consideremos como preços unitários corretos os que estão em outros itens. Em segundo lugar, não há como aplicar uma das cláusulas previstas no instrumento convocatório que permitem a correção dos preços unitário dos itens, pois é requisito que estes estejam corretos’.

Ainda no que tange à argumentação do impetrante de que previsão do edital que facultou, no item 13.13, à comissão a possibilidade de realizar diligências para esclarecimentos ou complementações no processo licitatório, não parece prosperar, na medida que a Comissão julgou não haver dúvida a ser dirimida nas planilhas apresentadas.

Nesse passo, no caso específico em questão, não é possível comprovar, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito alegado pelo impetrante, tampouco qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, já que a autoridade impetrada, ao que parece, respeitou os princípios administrativos que regem a licitação.

É nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL – DEVER DE CUMPRIMENTO AS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.” (STJ – Resp. 595.079, 2a T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009). (MS, 140709/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/11/2013, Data da publicação no DJE 28/11/2013).

Não comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, de forma inequívoca, tampouco a verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar indeferida na primeira instância deve ser mantida, aliado ao fato que não se demonstra os requisitos para suspensão ou reforma da decisão que concedeu a liminar, bem como o fato da demanda exigir maiores ilações perante o Juízo Singular. (N.U 0015930-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)

Diante do exposto e já ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar..” (
sic
decisão recorrida)

A controvérsia apresentada é se estão ou não presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, no qual a Impetrante pretende afastar a decisão que a desclassificou do certame, ou a suspensão da licitação.

Como bem ressaltado pelo magistrado singular, para o deferimento do pleito liminar, em ação mandamental, necessária a presença da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A princípio, da análise dos autos, não se trata simplesmente de correção aritmética, uma vez que, segundo a autoridade coatora, haveria alteração de valores de preços unitários após já apresentadas todas as propostas licitatórias, o que afronta a norma contida no item 13.9.2 do Edital de regência:

13.9.2 Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente,
MANTENDO-SE O PREÇO UNITÁRIO
e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

Nesse aspecto, pontuou a douta Procuradoria:

“(...)

A desclassificação da agravante, ao que consta dos autos, teve por fundamento a inobservância dos itens 7.16, 4.10, 4.9, 4.8 e 3.24, por conter erro no quantitativo exposto, e dos itens 3.20, 3.21, 7.14 e 7.15, por apresentar códigos de serviços iguais e valores unitários diferentes.

No caso, apesar de a licitante ter alegado se tratarem de erros aritméticos escusáveis, passíveis de correção, a Cláusula 13.9 do Edital estabelece critérios objetivos para que assim o possa ocorrer.

Nesse sentido, é possível observar que a situação da agravante revela muito mais que simples erro material, conquanto a proposta apresentada, ao que tudo indica, traz dados incorretos sobre preços dos itens nela arrolados.

Ao que se percebe, pois, os erros apontados pela comissão não são de simples correção, mas de alteração da essência da proposta apresentada, uma vez identificado valores unitários errados e/ou diferentes, assim reconhecidos pela própria licitante.

Assim, tenho que, apesar da relevância do pedido, não restou demonstrada a verossimilhança do direito (
fumus boni iuris
), de forma, portanto, que é de ser desprovido o recurso e, por conseguinte, mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.”

Dessa forma, tenho que não demonstrada a verossimilhança do direito invocado pela Impetrante, ora Agravante, a autorizar o deferimento da medida liminar, principalmente, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, imprescindível se mostra a observação dos limites constantes no corpo do edital.

Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento liminar pleiteado na origem, deve ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu a pretensão recursal.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022